Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711909-10.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO PINHEIRO CARIZZI APELADO: ANJOGAMES ASSOCIACAO NACIONAL DE JOGOS, CAMPEONATOS, EQUIPES E JOGADORES ELETRONICOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de Apelação Cível interposta por BRUNO PINHEIRO CARIZZI contra a sentença (ID 63034779) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, na ação de dissolução de associação civil sem fins lucrativos, que julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 469, inciso I, do CPC. Nas petições de ID 69040410 e 69509484, as partes pugnaram pela homologação de acordo extrajudicial, o qual foi juntado na minuta de ID 70240112. É o relatório. Decido. Nos termos de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha havido a prolação de sentença ou acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE.1. (...) 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). De acordo com o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição”, e, no que diz respeito a processo que tramita no Tribunal, é dever do Relator o de “quando for o caso, homologar autocomposição das partes” (art. 932, I, CPC). Assim, inexiste óbice à celebração de transação diretamente na Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, ainda que por meio de seus procuradores. Cumpre salientar ainda que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais. Verifico que o termo de acordo celebrado pelas partes (ID 70240112) está assinado pelas partes e pelos respectivos advogados, que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os IDs 63032697 e 69129773 (autor e ré, respectivamente). O termo apresenta legalidade em suas estipulações. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes transigentes. À Secretaria para que retire o feito da pauta de julgamento. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para as diligências cabíveis. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator